Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709477-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à agravante (manifestação do DISTRITO FEDERAL), pelo prazo de dez dias. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito